Tribunal: TCU
Processo: 000.309/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de transferência discricionária que tinha por objeto a execução de ações de resposta de defesa civil associadas a alagamentos e enchentes ocorridos em 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto pelo Sr. Francisco José Alfaia de Barros contra o Acórdão 6890/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Óbidos/PA, por meio de transferência discricionária autorizada pela Portaria 1576/2019 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, de 3/7/2019, registro Siafi 697711, que tinha por objeto a " execução de ações de resposta de defesa civil associadas a alagamentos e enchentes que ocorreram naquela municipalidade em 2019 ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, com base no art. 288 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito a deliberação recorrida; 9.2. julgar as contas do responsável como regulares com ressalva, conferindo-lhe quitação plena; e 9.3. informar ao recorrente, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Município de Óbidos/PA e à Procuradoria da República no Estado do Pará o teor da presente decisão.